Tribunal: TJMT
Processo: 1007442-16.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007442-16.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 063.504.831-03 (RECORRENTE), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – PLEITO DE MAJORAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo, frustrando as expectativas do consumidor, com realocação para o dia seguinte, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese de necessidade de manutenção não programada na aeronave, a despeito de falta de prova hábil à sua demonstração, não configura causa de exclusão da responsabilidade porque tal situação se trata de fortuito interno e, por isso mesmo evitável, de modo que é uma hipótese de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, ainda mais quando o atraso com demora de realocação causou atraso de mais de 6h30min para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço consistente no cancelamento de voo (Goiânia/Cuiabá) com demora na realocação, causando atraso de 6h30min. para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais, acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação (16/03/2020), e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

A parte promovida Azul não apresentou contrarrazões e efetuou o pagamento da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente o consumidor recorreu visando à majoração da indenização por dano moral, de modo que, diante da ausência de insurgência da promovida a discussão acerca da responsabilidade objetiva fez-se coisa julgada, uma vez que não recorreu.

Restou incontroverso nos autos que o consumidor efetuou a compra/reserva de bilhetes aéreos, cujo trecho referia-se a Goiânia/Cuiabá, no dia 24/07/2019, com previsão de chegada às 21h55, no entanto houve cancelamento desse voo com realocação para novo voo, que somente chegou ao destino final às 04h25min do dia 25/07/2019.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo, frustrando as expectativas do consumidor, com realocação para o dia seguinte, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese de necessidade de manutenção não programada na aeronave, a despeito de falta de prova hábil à sua demonstração, não configura causa de exclusão da responsabilidade porque tal situação se trata de fortuito interno e, por isso mesmo evitável, de modo que é uma hipótese de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, ainda mais quando o atraso com demora de realocação causou atraso de mais de 6h30min para chegada ao destino final.

Acertada, pois, a sentença singular que condenou a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do cancelamento de voo. Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021